Tribunal: TJPA
Processo: 0816156-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816156-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAVILSON GONCALVES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. HOMICÍDIO SIMPLES. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. INAPLICABILIDADE DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em razão da condenação do apenado pelo crime de homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apenado condenado por homicídio simples faz jus ao benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, considerando a exigência de ausência de violência ou grave ameaça à pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto coletivo é forma de extinção da punibilidade prevista no art. 107, II, do Código Penal, cuja concessão compete privativamente ao Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Judiciário apenas a verificação do cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos no decreto presidencial.

O Decreto nº 11.846/2023, em seu art. 2º, I, condiciona a concessão do indulto à condenação por crime praticado
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, estabelecendo vedação expressa e objetiva.

O crime de homicídio, ainda que em sua forma simples, possui como elementar típica a prática de violência contra a pessoa, o que impede a concessão do benefício à luz do referido decreto.

A decisão recorrida observou corretamente os limites legais do indulto, sem criação de requisitos adicionais, aplicando interpretação literal e sistemática da norma que exclui expressamente crimes violentos contra a vida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado deve ater-se aos requisitos previstos no decreto presidencial, sendo vedada a ampliação ou restrição indevida dos critérios ali fixados.

Em casos análogos, tribunais estaduais, como o TJMG, têm decidido pela impossibilidade de concessão do indulto a condenados por crimes praticados com violência, com fundamento em interpretação “a contrario sensu” do decreto presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de homicídio simples, por envolver necessariamente violência contra a pessoa, está excluído do benefício de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

O magistrado deve limitar-se à análise do cumprimento dos requisitos objetivos previstos no decreto de indulto, sem possibilidade de flexibilização ou ampliação de seus termos.

A vedação expressa à concessão do benefício a crimes violentos deve ser interpretada de forma literal e sistemática, em consonância com a política criminal definida pelo Poder Executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.960.472/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 16/12/2021;
STJ, AgRg no HC 824.862/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/08/2023;
TJMG, Agravo de Execução Penal 1.8133.88.8.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kenea Márcia Damato De Moura Gomes, j. 02/12/2024, pub. 03/12/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Mavilson Gonçalves de Jesus, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Segundo consta, a execução penal decorrente de condenação pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), cuja pena foi fixada em 8 anos e 3 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, depois alterado para o semiaberto em razão da detração penal.

Em suas razões recursais (ID 28954090), o agravante sustenta que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto nº 11.846/2023 para a concessão do indulto natalino, notadamente por se tratar de réu primário, estar cumprindo pena em regime aberto na data-base (25.12.2023), e já ter cumprido mais de 1/4 da pena. Alega que a decisão da origem interpretou de forma rígida o conceito de violência, excluindo, de forma automática e indevida, o benefício com base apenas na tipificação penal do delito, sem proceder à devida individualização da conduta.

O agravante argumenta que o Decreto não prevê de forma expressa a vedação do indulto para o crime de homicídio simples, apenas para os praticados com violência ou grave ameaça, não podendo o juízo considerar todo homicídio, genericamente, como dotado de violência impeditiva do benefício. Requereu, ao final, a reforma da decisão para concessão do indulto natalino.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29658923), manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o crime praticado pelo agravante, ainda que tipificado como homicídio simples, se deu mediante emprego de arma de fogo e resultou na morte da vítima, caracterizando, portanto, violência incompatível com os critérios estabelecidos no Decreto nº 11.846/2023. Acrescenta que o Poder Executivo detém discricionariedade na concessão do indulto, e que a decisão recorrida limitou-se a aplicar corretamente os critérios objetivos fixados no referido ato normativo.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço
.

O indulto coletivo consiste em uma forma de extinção da punibilidade, disposta no artigo 107, II, do CP, cuja competência para concessão é privativa do Presidente da República, através de decreto presencial. Assim, cabe ao Judiciário verificar a presença dos requisitos legais do texto normativo presencial e aplicar ao caso concreto.

O indulto constitui manifestação da clemência soberana, expressando ato discricionário do Chefe do Poder Executivo Federal, com fundamento no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. Trata-se de instrumento de política criminal carcerária, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O artigo 2º, inciso I, do referido decreto estabelece expressamente que o benefício aplica-se às pessoas "condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado
sem violência ou grave ameaça a pessoa
" (grifo nosso).

A interpretação literal e sistemática do dispositivo revela critério objetivo impeditivo: a natureza violenta da conduta criminosa. O homicídio, mesmo em sua modalidade simples, constitui delito necessariamente praticado com violência contra a pessoa, configurando elementar típica intrínseca ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que compete ao Magistrado apenas verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. SALIENTADA PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPEDIMENTO NÃO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL . FAVOR LEGAL MEDIANTE DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . É imperioso assinalar que, "'[a] jurisprudência desta Corte é no sentido de que 'para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República' (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). ( HC 468 .737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019)' ( AgRg no HC 623.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021)" ( AgRg no REsp n. 1.960.472/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021 .) 2. Não há óbice no texto do Decreto n. 11.302/2022 para que o apenado seja beneficiado, visto que, conforme oportunamente apontado pelo Tribunal local, não há no diploma legal disposição acerca da prática de falta grave .3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 824862 RN 2023/0170515-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

Contudo, no caso em exame, não se trata de criação judicial de requisito adicional, mas sim da aplicação objetiva de vedação expressa contida no próprio decreto.

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, decidiu que nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Cito julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECRETO N. 11.846/23 - HOMICÍDIO SIMPLES - CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA - HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS

[...]

- 1. O indulto e a comutação de pena expressam uma manifestação de clemência, veiculada por ato discricionário expedido pelo chefe do Poder Executivo da órbita federal (artigo 84, inciso XII, Constituição da República), com requisitos e extensão definidos no decreto expedido para esse fim . - 2. Não é possível a concessão de comutação ou indulto relativamente aos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, em uma interpretação, "a contrario sensu", do artigo 2º do Decreto n. 11.846/23

[...]

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 18133858820248130000, Relator.: Des .(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/12/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 03/12/2024)

A decisão recorrida aplicou corretamente o Decreto nº 11.846/2023, observando suas limitações expressas. O crime de homicídio, independentemente de sua modalidade simples ou qualificada, envolve necessariamente violência contra a pessoa, enquadrando-se na vedação legal.

A interpretação sistemática e literal do decreto presidencial conduz à inequívoca conclusão de que crimes violentos contra a vida foram deliberadamente excluídos do benefício, em consonância com a política criminal adotada pelo Poder Executivo.

DISPOSITIVO

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, por ausência de preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des. JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025